Tribunal: STF
Processo: ARE 1285378
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma Recursal de Santa Catarina, que manteve sentença reconhecendo a ilegalidade do desconto da parcela de participação do servidor para custeio do auxílio pré-escolar.
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 7º, XXV; 39, § 3º; 205 e 227 da CF.
    A pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que para verificar a legalidade acerca do custeio do benefício de auxílio-creche por servidor público, quando aferida pelas instâncias ordinárias, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto 977/1993 e Lei 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente), razão pela qual o recurso extraordinário é inadmissível. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR. CUSTEIO PELA MAGISTRATURA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 819.043-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia)
    No mesmo sentido as seguintes decisões: ARE 819.684, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 879.373, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 974.464, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 904.468, Rel. Min. Luiz Fux; RE 960.166, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 890.067, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, ARE 941.508, Rel. Min. Edson Fachin; e ARE 794.820, Rel. Min. Dias Toffoli.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator